Tribunal: TJMT
Processo: 1018731-67.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018731-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 208.565.711-72 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de nº
: 1018731-67.2025.8.11.0002

Origem:

Segundo

Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
VERA LUCIA DE MORAES.

Recorrido:
MAGAZINE LUIZA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados sob a alegação de que a empresa requerida teria descumprido acordo homologado no processo n. 1010714-76.2024.8.11.0002 ao manter as cobranças das parcelas do produto em seu cartão de crédito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do acordo judicial firmado entre as partes; e (ii) estabelecer se a manutenção das cobranças do cartão de crédito configura ato ilícito apto a gerar danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor comprova que cumpriu integralmente o acordo homologado, efetuando a restituição do valor total do produto (R$ 1.698,00) e o pagamento de R$ 700,00 a título de danos morais, conforme documento juntado aos autos originários e reconhecido pelo juízo de primeiro grau .

4.

A obrigação assumida no acordo limita-se à restituição direta dos valores pagos, não havendo previsão de cancelamento das parcelas lançadas no cartão da consumidora, razão pela qual a continuidade das cobranças não caracteriza ilícito.

5.

A restituição integral pressupõe que a consumidora arque com todas as parcelas do produto, sob pena de enriquecimento ilícito, inexistindo prova de que os débitos superaram o montante restituído.

6.

A ré demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar que não houve cobrança indevida e que cumpriu integralmente o acordo judicial .

7.

Ausentes a ilicitude e o dano, não se preenchem os requisitos do art. 186 do Código Civil para responsabilização civil, inviabilizando qualquer condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento integral do acordo judicial firmado entre consumidor e fornecedor afasta a alegação de descumprimento contratual e impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

2.

A continuidade das parcelas originalmente contratadas no cartão de crédito não constitui ato ilícito quando o acordo homologado prevê apenas a restituição direta dos valores pagos.

3.

A restituição integral do valor do produto pressupõe o pagamento total das parcelas pela consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a recorrente alega que houve continuidade da cobrança em fatura do cartão de crédito após realização de acordo nos autos n. 1010714-76.2024.8.11.0002.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação:

“
Mérito

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do produto ou serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

O cerne da controvérsia reside em verificar se ocorreram descontos indevidos após o acordo firmado entre as partes no processo n. 1010714-76.2024.8.11.0002.

É fato incontroverso que a parte autora adquiriu uma televisão no valor de R$ 1.698,00 (mil seiscentos e noventa e oito reais), parcelada em 10 vezes de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).

Devido a um defeito com o produto, as partes firmaram um acordo judicial, no qual a ré se comprometeu a restituir a quantia paga de R$ 1.698,00 (mil seiscentos e noventa e oito reais) e, a título de dano moral, o valor de R$ 700,00.

Nesta demanda, a parte autora sustentou que a requerida descumpriu o acordo, pois as cobranças continuam em seu cartão de crédito.

Denota-se que razão não assiste à parte autora.

A ré não assumiu a obrigação de cancelar os descontos lançados nas faturas do cartão de crédito da parte autora. Limitou-se a formalizar acordo para restituir diretamente a quantia paga à autora. A restituição foi realizada, conforme demonstra o documento anexado no ID 197491880 – pág. 2.

Caso a ré tivesse cessado os descontos diretamente no cartão de crédito, não precisaria restituir o valor integral do produto. Apenas é possível restituir aquilo que foi pago. Caso contrário, ocorreria um enriquecimento sem causa da parte postulante, pois a autora receberia a restituição sem ter arcado integralmente com o bem.

Além disso, não se verifica que os descontos no cartão superaram o que foi acordado na restituição. Somente ocorreu continuidade da cobrança do que foi transacionado no cartão de crédito na data da compra. ID. Num. 194193420 - Pág. 1.

Em suma, não ocorreram descontos indevidos.

Portanto, inadmissíveis as indenizações materiais e morais postuladas, porquanto a reclamada não praticou ato ilícito.

Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil para que se caracterizasse a obrigação de reparar, nos moldes pleiteados na petição inicial.

- Dispositivo

Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que a recorrida não praticou ato ilícito que pudesse ensejar condenação por danos morais e materiais, como passo a demonstrar.

Como dito pela recorrente, ela
adquiriu uma televisão no valor de R$ 1.698,00 (um mil seiscentos e noventa e oito reais), optando pelo parcelamento em 10 (dez) vezes de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) em seu cartão de crédito. Contudo, o produto apresentou defeito e não houve resolução amigável na via extrajudicial.

Desse modo, a recorrente distribuiu a ação judicial n.
1010714-76.2024.8.11.0002, sendo que durante o ato conciliatório as partes compuseram acordo no seguinte sentido:

“Realizada a declaração de abertura, foram aplicadas as técnicas apropriadas de conciliação, ocasião em que as partes celebraram acordo para a solução amigável do processo (autocomposição do conflito) nos seguintes termos: “RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 1698 (mil seiscentos e noventa e oito reais) e pagamento a título de dano moral no importe de R$ 700 (setecentos reais). O pagamento será realizado em 15 dias úteis a partir da homologação do acordo na conta indicada abaixo” Agencia: 2764-2, CC 11.042-6, PIX: 65 99315-0101, TITULARIDADE VERA LUCIA DE MORAES CPF 208.565.711-72.” (Ata da audiência de conciliação do processo n. 1010714-76.2024.8.11.0002)

A recorrente juntou fatura do cartão de crédito demonstrando que houve a cobrança das parcelas de n. 07 a 10, totalizando o pagamento do valor integral do produto.

A recorrida comprovou que restituiu o valor integral do produto, ou seja, o valor de R$
1.698,00 (um mil seiscentos e noventa e oito reais), mais o pagamento relativo ao dano moral.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, para que haja restituição integral, faz-se necessário que a recorrente arque com seu pagamento, caso contrário, a recorrente estaria enriquecendo ilicitamente ao pagar um valor menor e receber um valor maior.

Assim, a recorrida conseguiu apresentar fatos modificativo, extintivo e impeditivo do direito da recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ao demonstrar que não efetuou cobrança indevida e cumpriu os termos do acordo.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente do suposto descumprimento do acordo, porque não comprovado o seu descumprimento, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025